Tribunal: TJDFT
Processo: 0000015-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0000015-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) AUTOR: DESEMBARGADOR RELATOR DA APR 0000483-40.2019.8.07.0019 REQUERIDO: WEMERSON RICARDO HENRIQUE DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de incidente de insanidade mental instaurado para verificar imputabilidade do WEMERSON RICARDO HENRIQUE DA SILVA (capacidade de entendimento da ilicitude do fato do fato criminoso a ele imputado nos autos n. 0000483-40.2019.8.07.0019 e de autodeterminação de acordo com tal entendimento). O exame pericial foi realizado e o respectivo laudo acostado a estes autos eletrônicos e aos autos da mencionada apelação criminal; as partes já tiveram vista e já se manifestaram a respeito. De outra parte, o artigo 153 do Código de Processo Penal estipula que o incidente se insanidade mental processar-se-á em autos apartados, como se verificou na espécie, e, após a apresentação do laudo, serão os autos do incidente apensados fisicamente ao processo principal. Ocorre que, com a nova realidade do processo eletrônico, a figura dos autos apensados nos moldes anteriormente conhecidos não se mostra mais possível. O que se verifica é a informação de que há feitos associados a um determinado processo em curso, cuja gestão dos autos eletrônicos pode se mostrar mais difícil, podendo ocorrer impossibilidade de tramitação conjunta. Assim, nas hipóteses em que os autos eletrônicos secundários já esgotaram seu objeto, como se observa no caso destes, a melhor solução, como forma de resguardar o espírito do Código, é o traslado integral do que aqui contido para o feito principal, tudo certificado nos dois feitos, após o que estes autos do incidente deverão ser arquivados. Essa medida assegurará uma melhor gestão processual e um menor congestionamento de feitos ativos neste Tribunal, o que não impedirá, caso venha a ser necessário, o seu reativamento para alguma providência que se entender necessária. Forte nesses argumentos, determino o traslado integral destes autos eletrônicos, em um único arquivo, para os autos eletrônicos da apelação criminal n. 0000483-40.2019.8.07.0019, tudo certificado nos dois autos. Intimem-se. Após, arquivem-se os presentes autos eletrônicos. Brasília, 8 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora